Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-30.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AP. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade.
2 - Confirma-se o não conhecimento de Apelação Cível por não preencher o pressuposto formal de admissibilidade, consistente em atacar as razões de fato e de direito da sentença combatida.
Agravo Interno desprovido.